Tribunal: TJBA
Processo: 0502242-41.2017.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502242-41.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: CELSO CRUZ DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE COBRANÇA
.
GUARDA MUNICIPAL DE MIRANGABA
. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O SERVIDOR
. APLICAÇÃO SUPLETIVA DE REGULAMENTAÇÃO FEDERAL - NR-16, ANEXO 3. DIREITO AO REFERIDO ADICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇ
ÃO
DA VERBA SUCUMBENCIAL – ART. 85, §11, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº.
0502242-41.2017.8.05.0137
,

oriundos da
1
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Jacobina
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE MIRANGABA
,

sendo Apelado
CELSO CRUZ DO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.